Tribunal: STF
Processo: RE 104458
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
- NOTA PROMISSORIA SEM DATA DE EMISSAO. INEFICACIA COMO TÍTULO
EXECUTIVO, ENQUANTO NÃO PREENCHIDA NESSE PONTO. ART. 75, N. 6,
DA LEI UNIFORME. CARÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DECLARADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'D', CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.